Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MEIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. APELANTE CONTEMPLADO COM O BENEFÍCIO EM PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tal qual objeto de deliberação pelo Juízo a quo, o recorrente, à luz da interpretação analógica do artigo 76, § 2o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, não faz jus à suspensão condicional do processo, eis que fora contemplado pelo mesmo benefício antes do decurso do prazo de cinco anos quando do oferecimento da denúncia.
2. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional. In casu, o órgão Ministerial justificou o seu posicionamento, considerando o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei no 9.099/95.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos.